Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ART. 1o, INCISO II, § 3o, INCISO I, LEI 318/1992. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SERVIDOR PÚBLICO RESIDENTE EM APARECIDA DE GOIÂNIA - GO. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37 STF. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, para condená-lo a implementação da Gratificação de Movimentação - GMOV, amparada pela Lei Distrital no 318/1992, bem como o pagamento retroativo do valor de R$ 8.771,95 (oito mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos).
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado alegando a inexistência de direito da parte autora ao recebimento da GMOV, isto por ela residir em outro Estado da Federação. Alegou que o Judiciário não tem função legislativa para determinar a implementação de tal gratificação, cujo entendimento não está prevista na Lei no 318/1992. Alegou, ainda, a existência de Ação Coletiva cujo Acórdão, no 914829, 20140111700420APC), rejeitou o pedido do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos Enfermagem do Distrito Federal para implementação da GMOV para os servidores residentes fora da Região Administrativa do DF.
3. Subsidiariamente, requereu que o pagamento seja a partir do trânsito em julgado da ação, tendo em vista que a parte autora não comprovou ter feito pedido administrativo anterior a esta ação. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Conforme entendimento expresso desta Segunda Turma Recursal, nas ações coletivas, a decisão só faz coisa julgada ultra partes quando julga procedente o pedido. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1.302.596 - SP). Assim, a existência de ação ajuizada por sindicato não atenta contra o interesse de agir em ação individual quando coincidentes tais questões em causa de pedir e pedido, sob pena de constrangimento do direito de ação constitucionalmente garantido (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). (Acórdão n.1000986, 07190457020168070016, Relator: EDILSON ENEDINO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. É entendimento das Turmas Recursais que, pela interpretação da Lei Distrital 318/92, não há critério de distinção entre os servidores que moram em Regiões Administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao revés, a norma é bastante genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando apenas que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde trabalha para que tenha direito à gratificação de movimentação - GMOV. PRECEDENTES: (Acórdão 1230309, 07542880720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230584, 07514099020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229632, 07347821120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221403, 07387262120198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A parte recorrida comprovou que reside em Aparecida de Goiânia – GO (ID. Num. 16776754 - Pág. 1; Num 16776914 – Pág. 18), razão da existência da lide, porque não há controvérsia em relação ao pagamento da GMOV para quem reside em região administrativa do Distrito Federal.
7. A situação dos servidores do Distrito Federal residentes em outra unidade da federação assemelha-se à dos servidores que residem em Região Administrativa diversa daquela em que exercem suas atividades, uma vez que em ambas as situações tais servidores percorrem grandes distâncias no trajeto entre sua residência e o local de trabalho, fato que motivou a elaboração da referida lei para a concessão da gratificação. Assim, a lei que regulamenta o caso concreto deve receber interpretação teleológica e não literal, posicionamento mais razoável e que vai ao encontro dos entendimentos mais recentes proferidos por esta Corte de Justiça.
8. Portanto, o fato de o servidor não morar em “região administrativa” diversa daquela na qual exerce suas atividades consoante interpretação literal do artigo 2o, § 3o, da Lei Distrital 318/1992, não afasta o direito da parte recorrida à Gratificação de Movimentação. Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da obrigação de pagar a GMOV se dá em razão de interpretação da lei de regência e da delimitação do seu âmbito de abrangência, não da simples aplicação do princípio da isonomia, não incorrendo, portanto, em violação à Súmula vinculante n. 37 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).
9. Ainda, a não concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) a servidores residentes em unidades da Federação diversas do Distrito Federal, adotando-se interpretação exclusivamente literal do artigo 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 318/1992, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, o qual veda aos entes federados criação legislativa que cause tratamento desigual entre os brasileiros.
10. Dessa forma, devida a percepção da gratificação ao servidor residente em Aparecida de Goiânia - GO e que exerce suas funções na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
11. Quanto ao valor da condenação, deve prevalecer o que foi consignado na sentença, uma vez que o Distrito Federal não questionou, na fase de cognição a inexistência de requerimento administrativo negado, restando incontroverso, entre as partes, que houve a negativa do pagamento administrativamente. Interpretação diferente disso, afrontaria o art. 1013 do Código de Processo Civil.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. O DF é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.